Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738678-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: APARECIDA ONILDA MESQUITA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. (réu) contra a sentença proferida pelo i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 51283773) que, na ação ordinária ajuizada em por APARECIDA ONILDA MESQUITA COSTA, julgou parcialmente procedente o pedido. Transcrevo o dispositivo da sentença: “De fato, foi constado que os juros cobrados foi de 1,76% e não, como contratado, 1,75%. Assim, deve ser revisado o contrato para o estabelecimento do valor – no percentual contratado – com a devolução da diferença em dobro, já que não há qualquer justificativa para previsão de uma taxa de juros e sua aplicação em valor superior. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para aplicar ao valor financiado o percentual de juros contratado - 1,75% - e estabelecer o valor da prestação segundo esse valor, que será determinado por cálculos, assim como determinar a condenação da ré a devolver, em dobro, o valor da diferença cobrado em cada parcela, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora a partir da citação. Tendo em vista a sucumbência preponderante da autora, condeno-a no pagamento das custas e honorários integralmente, que arbitro em 10% do valor dado à causa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração pelo réu (ID 51283776), foram estes rejeitados pela sentença de ID 51283782. Inconformado, o réu recorre. Em suas razões recursais (ID 51283785), o apelante defende a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, do registro do contrato e seguro proteção financeira. Destaca, inclusive, que tais temas foram objeto de entendimento consolidado pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos. Alega que a contratação do seguro ocorreu no ato da contratação do financiamento por livre e espontânea vontade da autora/apelada, tendo sido objeto de instrumento separado a fim de evitar alegação de abusividade. Aponta que toda operação realizada com a autora/apelada observou as determinações legais, inexistindo qualquer abusividade. Discorre acerca das taxas de juros, bem como da aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Argumenta que “na remota hipótese de ser a parte requerida condenada, sejam também os consectários legais incidentes sobre a repetição fixada revisados, atualizando-os única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da condenação”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja a ação julgada improcedente. Preparo recolhido (ID 51283786). Sem contrarrazões. Despacho de ID 51593762 determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca da violação ao princípio da dialeticidade. Foi apresentada petição ao ID 52197345, sustentando a observância do aludido princípio. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade. E, atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, o i. Juízo de origem entendeu pela parcial procedência dos pedidos constantes na petição inicial. Essa conclusão decorreu do fato de não ter sido demonstrada a abusividade da tarifa de registro de contrato, de avaliação do bem e de cadastro; bem como que o seguro foi contratado em termos apartados, o que não configura venda casada. No tocante aos juros, entendeu o magistrado de origem que a cobrança estava diversa da contratada, portanto, deu provimento para que seja aplicado o percentual contratado, qual seja de 1,75% e não 1,76% como estava sendo cobrado. Conforme se vê das razões recursais, o apelante insurge-se exatamente sobre os pedidos que foram julgados improcedentes pelo magistrado a quo, o que implica inclusive em ausência de interesse recursal. No tocante aos juros, o apelante limitou-se a defender a tese de que deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição aos juros de mora de 1%, tema este que sequer foi debatido na sentença, haja vista que o magistrado apenas determinou a aplicação do percentual previsto no contrato firmado entre as partes. Ao recorrer, deixou a parte de apontar as razões que fundamentem eventual reexame da decisão judicial atacada. Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pelo apelante. Dessa forma, não há como admitir o recurso, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 182, segundo o qual “É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”, deixando claro ser necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se mostra aplicável ao caso de forma analógica. Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito, assim como insurge-se contra pedidos que foram julgados improcedentes e lhe são favoráveis. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório." (omissis) (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial." (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...)" (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. P. I. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator